Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-18.2018.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005965-18.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 121.407.249-68 (EMBARGANTE), GUILHERME FREIRE LIMA REIS - CPF: 074.153.819-98 (ADVOGADO), ANA VELHO DA COSTA - CPF: 774.251.201-78 (EMBARGADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (ADVOGADO), CAMILA DA SILVA COUTINHO CAVILIA - CPF: 951.607.952-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – TESE DE QUE O ACÓRDÃO É OMISSO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os Aclaratórios não servem para rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos e fundamentadamente rechaçados. Desse modo, não há falar que o Acórdão é omisso quando no voto condutor consta de forma expressa os fundamentos pelos quais foi mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido monitório formulado pela Embargada e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Armando Velho de Oliveira
em virtude do Acórdão de ID. 158673665 em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o Acórdão é omisso em relação às provas carreadas para os autos, as quais comprovam que o filho da Embargada, na condição de Procurador, tem plenos poderes para dar e receber quitação em seu nome (da Embargada).

Aduz que se o mandatário não repassou os valores recebidos à Recorrida, ele é quem deve ser responsabilizado.

Afirma que é inegável que a Embargada está cobrando por dívida que já foi paga, pois recebeu mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou seja, quantia superior àquela que tomou emprestado - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Dessa forma, assevera que deve ser reconhecida a quitação integral da dívida.

Por fim, pontua que não foram analisados todos os argumentos e provas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Juiz.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso de Embargos de Declaração para suprir a omissão apontada.

A Embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar as Contrarrazões, conforme a certidão de Id. 162157696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, registro que em relação ao Recurso de Embargos de Declaração o artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Artigo 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Assim, o Recurso de Embargos de Declaração, em sua essência, revela-se Recurso de índole integrativa, com função específica de corrigir erros, suprir omissões, eliminar contradições e aclarar obscuridades eventualmente existentes na decisão embargada, possibilitando a entrega da melhor prestação jurisdicional.

Na hipótese, consoante ressai do caderno processual, em 17/02/2023, esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante (Id. 158673665).

Insatisfeito, a Recorrente a
lega que o Acórdão hostilizado é omisso porque, no seu entender, deixou de apreciar todas as alegações e provas dos autos.

Afirma que as provas demonstram que o filho da Embargada, na condição de Procurador, tem plenos poderes para dar e receber quitação em nome da Recorrida.

Aduz que se o Mandatário não repassou os valores recebidos para a Embargada, ele é quem deve ser responsabilizado.

Afirma que é inegável que a Embargada está cobrando por dívida que quitada, pois já recebeu mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou seja, quantia superior aos R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que tomou emprestado; logo, assevera que deve ser reconhecida a quitação integral da dívida.

Por fim, pontua que não foram analisados todos os argumentos e provas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Juiz sentenciante.

Em que pese ao esforço argumentativo do Recorrente, inexiste qualquer omissão no ato judicial atacado. Em verdade, a parte pretende a modificação do julgamento, o que não é o objetivo da via eleita.

Com efeito, consignei no voto condutor que é fato incontroverso o pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), haja vista que a própria Autora/Embargada reconheceu o adimplemento em audiência de instrução, conforme ID. 129989304.

Lado outro, em relação à quantia remanescente de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao analisar os autos constatei que os cheques carreados estão nominados a terceiros (ID. 129989189), de modo que o Recorrente não desincumbiu em demonstrar que as cártulas emitidas em favor de terceiros foram destinadas, efetivamente, ao abatimento da dívida que contraiu com a Embargada.

Ressaltei, no voto condutor que o Recorrente afirmou em audiência que, apesar de ter pago o valor da dívida, não sustou o cheque ou tomou qualquer providência em desfavor da Apelada/Embargada (ID. 129989311).

Desse modo, diante da inexistência de prova inequívoca de adimplemento da totalidade da obrigação, asseverei que não há que se falar inexistência do débito.

No que tange à tese de que o Acórdão é omisso porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1.o, IV, CPC), melhor sorte não assiste ao Embargante, pois é pacífico no âmbito do STJ que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Assim, está evidente que não há qualquer omissão a ser suprida. Na verdade, os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e deixa à mostra a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente enfrentada.

É cediço que a discordância com o julgamento não configura motivo para a oposição de Embargos Declaratórios, que tem a função restrita de sanar omissão, obscuridade, contradição e erro material do julgado.

Dessa forma, não há omissão a ser suprida, pois os argumentos que poderiam alterar a sentença foram esmiuçados, analisados e fundamentadamente rejeitados. Todas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da contenda foram observadas.

Com essas considerações, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023